Tribunal: STF
Processo: ADI 904
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-08
Data de publicação: 1993-09-08

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  AÇÃO  DIRETA.  CONSTITUIÇÃO  DO
ESTADO DO ACRE, artigo 11, parag. único, ADCT. CONSELHO DE ESTADO.
            Pedido  de suspensão cautelar  do art. 11 e seu paragrafo
único  do ADCT  a Constituição  do Estado  do Acre.  Indeferimento da
cautelar.::